Tribunal: TJBA
Processo: 8010628-37.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010628-37.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO PAIM

Advogado(s)
:
EDINARIA SANTANA DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: SANDRA MARIA BARBUDA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. PEDIDO FORMULADO PELO VARÃO EM FACE DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. UNIÃO ESTÁVEL ENCERRADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. NATUREZA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-COMPANHEIROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A obrigação alimentar entre ex-companheiros possui natureza excepcional e transitória, sendo cabível apenas em hipóteses em que restem comprovadas a efetiva necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preceitua o art. 1.695 do Código Civil.

2. A simples alegação de dificuldade econômica, aliada à idade avançada, não autoriza, por si só, a fixação de alimentos, sendo imprescindível a demonstração concreta da incapacidade para o trabalho e da impossibilidade de prover o próprio sustento.

3. No caso, não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica do autor, tampouco houve demonstração de que a apelada, servidora pública aposentada, ostente capacidade contributiva compatível com a prestação pretendida.

4. Prevalência do entendimento jurisprudencial que reconhece a natureza excepcional da obrigação alimentar entre ex-conviventes, cabível somente em situações específicas e devidamente comprovadas (
REsp n.º 1.829.295/SC
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020
).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8010628-37.2024.8.05.0039, em que figura como apelante
JOSÉ CARLOS NASCIMENTO PAIM
e, como apelada
SANDRA MARIA BARBUDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25